Tribunal: TJSP
Processo: 1137417-13.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Pedido de indenização no importe de R$ 184.550,00 por acidente automobilístico ocasionado por suposto objeto não identificado na rodovia – Não cabimento – Ausente falha no serviço – Precariedade dos argumentos trazidos na inicial – Narrativas incoerentes – Impossibilidade de responsabilização da concessionária – Manutenção da sentença a quo de improcedência –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Pedido de indenização no importe de R$ 184.550,00 por acidente automobilístico ocasionado por suposto objeto não identificado na rodovia – Não cabimento – Ausente falha no serviço – Precariedade dos argumentos trazidos na inicial – Narrativas incoerentes – Impossibilidade de responsabilização da concessionária – Manutenção da sentença a quo de improcedência – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762515
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1137417-13.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes KOLETA
AMBIENTAL LTDA e LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO
LTDA, é apelado CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1137417-13.2016.8.26.0100 - Voto no 28967 Página 2 de 7
VOTO No 28967
APELAÇÃO CÍVEL No 1137417-13.2016.8.26.0100
FORO DE ORIGEM: CAPITAL
APELANTE(S): KOLETA AMBIENTAL S/A
LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO
LTDA
APELADO(S): CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A (em recuperação judicial)
RESPONSABILIDADE CIVIL
Pedido de indenização no
importe de R$ 184.550,00 por acidente automobilístico
ocasionado por suposto objeto não identificado na rodovia Não
cabimento
Ausente falha no serviço
Precariedade dos
argumentos trazidos na inicial
Narrativas incoerentes

Impossibilidade de responsabilização da concessionária

Manutenção da sentença a quo de improcedência Apelação não
provida.
Vistos.
Apelação tempestiva interposta pelas empresas Koleta
Ambiental S/A e LM Transportes Interestaduais Serviços e Comércio
Ltda, contra r. sentença do digno Juízo da 25a Vara Cível da Comarca da
Capital (fls 204/207, integrada a fls 216), que julgou improcedente ação
ajuizada em face da Concessionária SPMAR S/A (em recuperação
judicial), visando ao ressarcimento no importe de R$ 184.550,00 e
acréscimos legais decorrentes de acidente automobilístico atribuído a
objeto não identificado sobre o leito da Rodovia SP 021 - Rodoanel
Mário Covas.
Recurso fundado, em síntese, nestas teses: a) preliminar de
cerceamento de defesa; b) dano comprovado; c) a requerida não
informou os horários de manutenção da pista; d) falha na prestação do
serviço; e) responsabilidade administrativa da concessionária (fls
219/235).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1137417-13.2016.8.26.0100 - Voto no 28967 Página 3 de 7
Apelo respondido com preliminar de deserção (fls 249/257).
Autos redistribuídos a esta 5a Câmara de Direito Público em
razão do julgamento do Conflito de Competência pelo Órgão Especial
deste Tribunal de Justiça (fls 264/269, 276/279 e 283/290).
Preparo recursal complementado pela parte apelante nos
termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil (fls 293 e 296/297).
É o relatório.
1- Ação ajuizada por Koleta Ambiental S/A e LM
Transportes Interestaduais Serviços e Comércio Ltda em face da
Concessionária SPMAR S/A (em recuperação judicial), pleiteando
reparação material no importe de R$ 184.550,00 e acréscimos legais por
colisão automobilística contra objeto não identificado sobre o leito da
Rodovia SP 021 - Rodoanel Mário Covas, na noite de 08/10/2015.
Dizem as autoras que o motorista do caminhão VW/24.280,
placas OZQ-3848, de propriedade da requerente LM Transportes, a
serviço da litisconsorte empresa Koleta Ambiental, passou por cima de
algo que provocou a puxada da direção para o lado esquerdo. Ele
conseguiu estacioná-lo no acostamento, quando verificou a presença de
fogo no pneu dianteiro esquerdo, o qual, malgrado o emprego de
extintor, se alastrou e incendiou todo o veículo com consequente perda
total.
Vistoria técnica após o registro policial dessa ocorrência
concluiu que o sinistro foi gerado pelo impacto de objeto no veículo,
tudo a demonstrar a responsabilidade da ré que deve arcar com o
ressarcimento do bem perdido e com os aluguéis do veículo, sendo que
este último pedido foi objeto de desistência (fls 1/13 e 203).
2- Tenho por superada, nos termos do artigo 1.007 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1137417-13.2016.8.26.0100 - Voto no 28967 Página 4 de 7
Código de Processo Civil, preliminar de deserção trazida nas
contrarrazões.
Recurso bem preparado após a complementação do
respectivo custo (fls 252/253, 293 e 296/297).
3- A preliminar de cerceamento de defesa arguida pela parte
apelante confunde-se com o mérito, e n o seu bojo será analisada.
4- Ao mérito:
Configura-se a responsabilidade administrativa do Estado e
seus entes auxiliares quando presente o nexo de causalidade entre a
conduta estatal e o dano. Presentes estes elementos, de rigor a
indenização, sendo prescindível a análise da culpa.
Este raciocínio encontra substrato na Carta Política, cujo
artigo 37,§ 6o, é explícito: As pessoas jurídicas de direito público e as de
direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo
ou culpa.
Pela teoria do risco administrativo, a obrigação de indenizar
advém do mero ato lesivo e injusto dispensado à vítima. Conforme
leciona José dos Santos Carvalho Filho que a marca característica da
responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta
estatal provar a existência da culpa do agente ou do serviço. [...] Para
configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos. O
primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado
como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou
ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o
agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de as exercê-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1137417-13.2016.8.26.0100 - Voto no 28967 Página 5 de 7
las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do
agente (culpa in elegendo) ou pela má fiscalização de sua conduta
(culpa in vigilando). O segundo pressuposto é o dano. [...] Não importa
a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o
dano moral. [...] O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de
causalidade) entre o fato administrativo e o dano. Significa dizer que ao
lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da
conduta estatal, sem qualquer consideração sobre o dolo ou a culpa
(Manual de Direito Administrativo, 23a edição, página 605, Editora
Lumen Juris, 2010).
Conclui-se que não será possível estender às cegas o risco
integral que se extrai da responsabilidade objetiva do Estado, na medida
em que tal raciocínio inexoravelmente o transformaria em segurador
universal, responsabilizando-o por todas as mazelas que acometessem os
cidadãos, mesmo aqueles decorrentes de sua própria conduta.
Segundo entendimento doutrinário, é mister acentuar que a
responsabilidade por “falta de serviço”, falha do serviço ou culpa do
serviço ('faute du service', seja qual for a tradução que se lhe dê) não é,
de modo algum, modalidade de responsabilidade objetiva, ao contrário
do que entre nós e alhures, às vezes, tem-se inadvertidamente suposto. É
responsabilidade subjetiva porque baseada em culpa (ou dolo), como
sempre advertiu o Prof. Oswaldo Aranha Bandeira de Mello. Com
efeito, para sua deflagração não basta a mera objetividade de um dano
relacionado com um serviço estatal. Cumpre que exista algo mais, ou
seja, culpa (ou dolo), elemento tipificador da responsabilidade subjetiva
(Celso Antonio Bandeira de Mello - Curso de Direito Administrativo,
29a edição, página 1.020, Malheiros, 2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1137417-13.2016.8.26.0100 - Voto no 28967 Página 6 de 7
E prossegue: se o Estado, devendo agir, por imposição
legal, não agiu ou o fez deficientemente, comportando-se abaixo dos
padrões legais que normalmente deveriam caracterizá-lo, responde por
esta incúria, negligência ou deficiência, que traduzem um ilícito
ensejador do dano não evitado quando, de direito, devia sê-lo (obra
supra, 27a edição, página 1.014, Malheiros, 2010).
Com efeito, tratando-se de responsabilidade subjetiva, ao
Estado incumbe o ônus probatório, vez que nos casos de 'falta de
serviço' é de admitir-se uma presunção de culpa do Poder Público, sem
o quê o administrado ficaria em posição extremamente frágil ou até
mesmo desprotegido ante a dificuldade ou até mesmo impossibilidade de
demonstrar que o serviço não se desempenhou como deveria (obra
supra, página 1.015).
No caso dos autos, não se verifica mínima conduta omissiva
da Concessionária. Ausente a faute du service.
Constou do Boletim de Ocorrência no 795/110/15 que,
apesar de o condutor do caminhão dizer que sentiu que passou com o
veículo sobre alguma coisa na rodovia, ele também afirmou que não viu
o dito objeto pelo retrovisor (fls 45/48).
Já o laudo de vistoria técnica, juntado pela autora
novamente ao processo em razão de falha na digitalização, mostra-se
contraditório na medida em que, além de ter sido encomendado sob a
alegação de incêndio devido a defeito elétrico e de responsabilidade do
fabricante (sic - fls 236), traz a hipótese de o motorista ter visto o objeto
na pista no dia do acidente, mas não ter tido tempo de desviar-se (fls
54/61 e 242):
Devido às deformações e evidências, conclui-se que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1137417-13.2016.8.26.0100 - Voto no 28967 Página 7 de 7
motorista estava trafegando pela rodovia e, devido ao local não ter
iluminação, deparou-se com algum objeto externo. Como ele não teve
tempo e espaço suficiente para desviar do objeto, ao tentar desviar para
o lado esquerdo e criou o ângulo para que o objeto entrasse entre o
suporte do protetor do cárter e a roda direita, impactando com o tubo
de direção hidráulica e a polia dianteira do motor.
E mais, na réplica as reclamantes alegam que o dano foi
causado por uma peça caída na via, argumento este oposto ao relato do
próprio motorista que aduziu não ter identificado o suposto material
causador do choque no veículo (fls 161).
O que tudo indica é que as autoras procuram, na verdade,
um segurador para o dano causado, ora na tentativa de imputar o
acontecimento ao fabricante do caminhão sob a tese de problema
elétrico, ora atribuindo à requerida o encargo por ter deixado um objeto
não identificado na pista, o qual nem sabem se de fato existiu.
Nestes termos, os argumentos trazidos na inicial são
precários, destituídos de certeza, vez que pautados em narrativas
incoerentes, o que impede a responsabilização da concessionária, razão
pela qual mantenho o julgado a quo.
Por meu voto, nego provimento à apelação, mantida a
sentença apelada.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator